Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que manteve a condenação pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 147, do Código Penal (tráfico de drogas e ameaça). A Defesa alega a existência de omissão quanto à tese de nulidade da busca domiciliar.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: verificar se o acórdão incorreu em omissão.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido analisou as questões postas, tendo apresentado, por ocasião do julgamento, todos os elementos que a levaram à convicção esposada, não incorrendo nos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.